Tribunal: TJBA
Processo: 0504620-38.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0504620-38.2018.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s):

APELADO: MARIA SOELY BATISTA NASCIMENTO

Advogado(s):EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
MUNICIPAL
.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ARTS. 88 E 89 DA LEI N.º 1.018/70 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. SERVIDORA QUE REUNIU OS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO ANTES DA REVOGAÇÃO DA LEI. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359 DO STF. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL QUANTO AO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES.
INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

0504620-38.2018.8.05.0103
em que figura como apelante
MUNICIPIO DE ILHEUS
e como apelad
a

MARIA SOELY BATISTA NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.